Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ART. 1.696, CC. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.
1. O dever de prestar alimentos entre parentes decorre do dever de mútua assistência entre si ou do direito de consanguinidade (jus sanguinis), regulado pelo art. 1.696 do Código Civil.
2. No caso de filhos maiores, a jurisprudência tem reconhecido o dever de os genitores prestarem os alimentos até eles completarem 24 anos, se cursarem a graduação do ensino regular ou frequentarem curso profissionalizante.
3. No caso, o requerente é maior e não comprovou sua matrícula na faculdade ou possuir qualquer impedimento para ingressar no mercado de trabalho. Lado outro, seu genitor é aposentado pelo INSS por invalidez e perceberia cerca de um salário mínimo e meio.
4. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.